Tribunal: STF
Processo: ARE 1599343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO-FURTO. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE PROCESSUAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 5.5.2022, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para “redimensionar a pena, de ofício, restando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado” (fl. 79,
e-doc. 813).

O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante, com corréus, pelos crimes de organização criminosa e peculato-furto, imposta pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Carlópolis/PR, em 14.2.2020. O acórdão recorrido tem esta ementa:
“APELAÇÕES CRIME. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013) E PECULATO-FURTO (ART. 312, § 1º, DO CP). (...)
RECURSO DOS RÉUS. (...) 6. ALEGADA FALTA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ANEXADOS. NÃO ACOLHIMENTO. ACESSO INTEGRAL DOS RÉUS AOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. (...) DOSIMETRIA. (...) 3. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA NO PREJUÍZO EXPRESSIVO CAUSADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O MESMO FUNDAMENTO PARA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO APENAS DA CISRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DO MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA COMINADA AO TIPO PENAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO. (...) APELANTE [SANDRO MORETTI JUSSELINO MANIÇOBA]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(fls. 1-4, e-doc. 813).

Os primeiros embargos de declaração opostos pelo agravante contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 12.8.2022
(e-doc. 959).

Os segundos embargos de declaração opostos pelo agravante foram acolhidos pelo Tribunal estadual, em 11.11.2022, para “conceder o efeito extensivo [da decisão (...) que revogou a medida cautelar de suspensão do exercício profissional em face [do corréu] Daverson Moura Seraphim], para revogar a medida cautelar de suspensão do exercício profissional do [agravante] Sandro Moretti Jusselino Maniçoba, que fora determinada nos autos da Ação Penal nº 0000167-40.2019.8.16.0063, sem prejuízo de sua vigência, se assim decretada for em outros autos” (fl. 2, e-doc. 1.025).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

Afirmou “argui[r]-se, ainda em sede de Alegações finais, nulidade dos atos processuais em razão da ofensa ao princípio constitucional da publicidade, inscrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, face a indisponibilidade de diversas movimentações processuais no curso deste processo, que como efeito reflexo, violou os princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa”
(fl. 6, e-doc. 1.112). 
Sustentou “infer[ir]-se do interrogatório do acusado cristalina violação aos princípios da legalidade, publicidade e, consequentemente, o contraditório e ampla defesa, porquanto ao recorrente não foi permitido o acesso a todos os atos judiciais, em prejuízo manifesto para o exercício de sua autodefesa” (fl. 10,
e-doc. 1.112).
 
Argumentou que o interrogatório do agravante, “diante da restrição de visibilidade de diversos movimentos sem a idônea fundamentação, queda-se eivado de vícios, de modo a retorquir verdadeiro processo inquisitório, diante de inafastável cerceamento de defesa” (fl. 11, e-doc. 1.112).
 
Asseverou que a restrição de acesso a atos processuais “antes da audiência de instrução e julgamento, desacompanhada de fundamentação idônea para o sacrifício, violou o princípio da publicidade, e consequentemente os princípios da legalidade e ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 1.112).
 
Salientou ser necessário “prover a reforma da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reconhecendo-se a nulidade da audiência de instrução e julgamento, de modo que seja determinada a renovação do ato a fim de se permitir o exercício dos direitos individuais, por ser medida de correta aplicação da justiça” (fl. 15, e-doc. 1.112).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado, sejam julgados integramente procedentes todos os pedidos lançados na exordial, por ser medida de correta aplicação da Lei e da Justiça” (fl. 16, e-doc. 1.112).

3. Em 19.10.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Joeci Machado Camargo, inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.131).
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a violação ao dispositivo constitucional foi abordada durante toda a instrução processual, e trazida à baila em sede recursal, restando demonstrado o prequestionamento. Portanto, é fato que o colegiado adentrou no mérito da questão, restando devidamente cumprido o requisito do prequestionamento, de maneira que devem ser afastadas as súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1.171).

Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 1.171).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual
pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de afronta, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e determinar a renovação do ato, sob argumento de ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido permitido acesso ao agravante a todos os atos judiciais no caso em exame.

7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.
8. A alegação de nulidade do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

9. Sobre o argumento de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa na espécie vertente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

10. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

11. Em 14.2.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Carlópolis/PR, no Processo n. 0000167-40.2019.8.16.0063, condenou o agravante, com corréus, pelos crimes de organização criminosa e peculato-furto. A alegação de nulidade processual por eventual falta de acesso aos atos processuais foi rejeitada pelo juízo sentenciante, nestes termos:
“Os réus Sandro Moretti Jusselino Maniçoba, Daverson Moura Seraphim e Anderson Luiz de Oliveira aduzem nulidade processual, sobretudo de seus interrogatórios, porque não tiveram acesso a todos os documentos constantes dos autos.
Contudo, sem razão. A Súmula Vinculante nº 14 do STF, dispõe sobre o tema, o seguinte:
‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’
(...)
O acesso amplo previsto pelo enunciado jurisprudencial é aos ‘elementos de prova’, que ‘digam respeito ao exercício do direito defesa’. (...)
Ou seja, outros documentos que não sejam levados em consideração para formação de convicção de quaisquer das partes envolvidas nos processos, nem mesmo do Juízo, e que, por isso, não possam ser considerados elementos de prova nem utilizados para a defesa, não se enquadram no entendimento sumulado, podendo seu acesso ser restringido.
É este o caso dos autos. Ora, ao longo do feito é notório que o réu João Geraldo Nascimento não se apresentou fisicamente para acompanhamento de qualquer audiência ou para a consecução da prisão preventiva que fora contra si decretada.
Sua citação ocorreu porque houve manifestação espontânea dos autos, através de defensor regularmente constituído, não tendo ele sido localizado por qualquer agente público ao longo dos feitos. O fato de tal réu encontrar-se foragido fez com que este Juízo tivesse de empreender diligências para encontrá-lo, diligências estas que ainda não se findaram, até porque o acusado em questão, como já mencionado, ainda não se apresentou no feito.
E, tendo em vista que o acesso aos documentos relacionados a esta busca pode prejudicar o esforço do presente juízo, até porque o réu foragido possui advogado constituído nos autos, não se deu até o momento visibilidade aos documentos de mov. 486, 488, 493, 495 e 497 dos autos nº 1602-83.2018.8.16.0063; 129 e 159 dos autos
nº 0000167-40.2019.8.16.0063; 112, 113, 115, 128, 132, 158 e 444 dos autos nº 0000245-34.2019.8.16.0063.
Registre-se, ademais, que tal situação foi elucidada aos réus por esta Magistrada durante audiência de instrução e julgamento, como se observa do item 2 das deliberações proferidas durante ato processual realizado em 23.08.2019, colacionada a mov. 394.1, dos autos nº 167-40.2019.8.16.0063.
Por fim, para o reconhecimento de nulidade processual, ainda que de natureza absoluta, é imprescindível a comprovação de prejuízo à parte, conforme se extrai do disposto no art. 563 do CPP e de entendimento sufragado pelo C. STF. (...)
Ora, se os documentos em questão, como já explanado, referem-se tão somente às buscas realizadas na tentativa de localização do acusado João Geraldo Nascimento, não se tratando, por conseguinte, de providências de cunho probatório, não serão utilizados para formação de convencimento do Juízo, logo, não possuem o condão de ocasionar qualquer tipo de prejuízo aos acusados, de maneira que não há que se falar em decretação de nulidade processual por negativa de seu acesso enquanto não se obtiver a atual localização do réu foragido para cumprimento de prisão preventiva contra si vigente.
De se registrar, outrossim, que as partes tiveram acesso a todos os documentos probatórios constantes dos autos e, instadas a fazer requerimentos, além de não pleitearem por nova consecução de interrogatório, pugnaram pela abertura de prazo para apresentação de alegações finais, justamente por não terem diligências a requerer, como se nota dos movs. 516.1, 519.1, 520.1, 533.1 dos autos nº 0001075-19.2017.8.16.0144; movs. 897.1 e 902.1, 911.1, 914.1 dos autos 
nº 0001602-83.2018.8.16.0063, manifestações estas repetidas nos demais autos” (fls. 32-34, e-doc. 571).

12. Em 5.5.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000167-40.2019.8.16.0063, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do agravante, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta para “10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado” (fl. 79, e-doc. 813), mantendo-se a condenação pelos crimes imputados na sentença condenatória. Assentou-se a ausência de cerceamento de defesa alegado pelo agravante na espécie, sob este fundamento:
“Compulsando os autos verifica-se após o oferecimento das exordiais acusatórias, foi franqueado o acesso integral aos procedimentos extrajudiciais instaurados pelo Ministério Público, os quais instruíram as denúncias colacionadas aos autos, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
Portanto, os acusados tiveram desde o início das ações penais, o conhecimento das acusações que lhes eram atribuídas, bem como a todos os elementos de prova vinculados ao exercício do direito de defesa nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se que, na sentença monocrática, a Exma. Juíza destacou que os documentos em que os apelantes alegavam empecilho no acesso, referiam-se tão somente às buscas realizadas na tentativa de localização do acusado João Geraldo Nascimento, não se tratando, por conseguinte, de providências de cunho probatório, e, portanto, não utilizados para formação de convencimento do Juízo. (...)
Logo, não há que se falar em decretação de nulidade processual por negativa de seu acesso enquanto não se obtiver a atual localização do réu foragido para cumprimento de prisão preventiva contra si vigente, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar” (fls. 18-19,
e-doc. 813).

13. Quanto à alegação de cerceamento de defesa no caso em exame, como assentado pelo juízo sentenciante, “ao longo do feito é notório que o [corréu] João Geraldo Nascimento não se apresentou fisicamente para acompanhamento de qualquer audiência ou para a consecução da prisão preventiva que fora contra si decretada, (...) não tendo ele sido localizado por qualquer agente público ao longo dos feitos. O fato de tal réu encontrar-se foragido fez com que este Juízo tivesse de empreender diligências para
encontrá-lo, diligências estas que ainda não se findaram, (...) [pois o acusado] ainda não se apresentou no feito” (fl. 33, e-doc. 571).

O juízo sentenciante também ressaltou que, “tendo em vista que o acesso aos documentos relacionados a esta busca pode prejudicar o esforço do presente juízo, até porque o [corréu João Geraldo Nascimento] foragido possui advogado constituído nos autos, não se deu até o momento visibilidade aos documentos dos autos nº 1602-83.2018.8.16.0063; dos autos nº 0000167-40.2019.8.16.0063; e dos autos nº 0000245-34.2019.8.16.0063” (fl. 33,
e-doc. 571).

Decidiu-se que, “se os documentos em questão (...) não se trata, por conseguinte, de providências de cunho probatório, não serão utilizados para formação de convencimento do Juízo, logo, não possuem o condão de ocasionar qualquer tipo de prejuízo aos acusados, de maneira que não há que se falar em decretação de nulidade processual por negativa de seu acesso enquanto não se obtiver a atual localização do [corréu] foragido para cumprimento de prisão preventiva contra si vigente” (fl. 34, e-doc. 571).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual afirmou no acórdão recorrido que, “após o oferecimento das exordiais acusatórias, foi franqueado o acesso integral aos procedimentos extrajudiciais instaurados pelo Ministério Público, os quais instruíram as denúncias colacionadas aos autos, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa. Os acusados tiveram desde o início das ações penais, o conhecimento das acusações que lhes eram atribuídas, bem como a todos os elementos de prova vinculados ao exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, e-doc. 813).

Assim, “para o reconhecimento de nulidade processual, ainda que de natureza absoluta, é imprescindível a comprovação de prejuízo à parte, conforme se extrai do disposto no art. 563 do CPP e de entendimento sufragado pelo
C. STF” (fl. 33, e-doc. 571).

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018;
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.589.550-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 214.619-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...)
2. Impetração em que se busca ‘declarar a nulidade absoluta da Ação Penal, a partir da audiência de depoimento especial da vítima, inclusive, anulando-se todos os atos processuais subsequentes, para que o processo retome seu curso regular com a devida intimação do Paciente e a garantia de uma defesa técnica efetiva’. (...)
3. Não se verifica razão suficiente para a declaração de nulidade do processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar e que, em virtude disso, tenha gerado prejuízo capaz de invalidar a sentença condenatória – confirmada nas instâncias ordinárias. Ainda, a defesa nem sequer demonstrou de que forma a renovação do ato questionado beneficiaria o paciente. 
4. Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 269.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. (...)
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 228.112-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 210.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora